Tribunal: TJBA
Processo: 8028768-47.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028768-47.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON UBIRATAN FARIAS DE OLIVEIRA Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PONTUAÇÃO EM FICHA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL POR ACIDENTE EM SERVIÇO. MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DA ADMINISTRAÇÃO. PERDA DO INTERESSE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROVA E VEDAÇÃO AO REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra ato omissivo atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na demora injustificada da análise de processo administrativo que objetiva a inclusão de 0,15 ponto em sua ficha de promoção, com fundamento no art. 59, I, alínea “b”, do Decreto nº 28.792/1982. Após o deferimento de medida liminar para compelir a Administração à apreciação do pedido no prazo de 30 dias, sobreveio decisão administrativa indeferindo o pleito. No mérito, o impetrante requereu a concessão da segurança para determinar a inclusão da pontuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a superveniente manifestação da Administração Pública esvaziou o objeto do mandado de segurança; (ii) definir se é possível a concessão da pontuação pleiteada mediante controle judicial do mérito do ato administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência da apreciação do processo administrativo não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança quando persiste pretensão voltada à concessão de pontuação funcional que foi indeferida pela Administração Pública. A concessão de pontuação por acidente em serviço, nos termos do art. 59, I, “b”, do Decreto nº 28.792/1982, exige a demonstração de ferimento decorrente de ação de manutenção da ordem pública, bem como a inexistência de concessão de medalha. A aferição da natureza do acidente e da existência de ferimento pressupõe análise probatória e juízo valorativo sobre os fatos administrativos, o que ultrapassa os limites cognitivos do mandado de segurança. O controle jurisdicional de atos administrativos se restringe à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa em temas que demandam valoração técnica e análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A superveniente apreciação administrativa, determinada por decisão liminar, não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança quando persiste pretensão relacionada ao mérito da decisão administrativa. É incabível a concessão de segurança que demande dilação probatória ou reexame do mérito administrativo. O controle jurisdicional, em mandado de segurança, limita-se à legalidade do procedimento administrativo, sendo vedado ao Judiciário substituir a valoração técnica da Administração Pública. A omissão administrativa na análise de requerimento formulado por servidor público pode ser objeto de controle judicial, sendo cabível a determinação para que a autoridade se manifeste em prazo razoável. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 28.792/1982, art. 59, I, alínea “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 22.606/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021, DJe 10.12.2021; STJ, MS nº 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.05.2017, DJe 19.05.2017; STJ, RMS nº 15.398/SC, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 24.11.2004, DJ 17.12.2004. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028768-47.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDERSON UBIRATAN FARIAS DE OLIVEIRA e como impetrado COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.